Tribunal: TRF3
Processo: 5001405-82.2024.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
122/608)

5001405-82.2024.4.03.6124

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001405-82.2024.4.03.6124

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: CARLOS ADRIANO CAMPANA

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a validade das notificações, com base em comprovantes de envio, e a ocorrência de novo lançamento dentro do prazo decadencial. Alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e interpretação inadequada da Súmula 673 do STJ. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001405-82.2024.4.03.6124

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: CARLOS ADRIANO CAMPANA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Em suas razões, o agravante sustenta que juntou aos autos comprovantes de envio das notificações, notadamente Avisos de Recebimento, e que a decisão monocrática desconsiderou tais elementos. Argumenta que houve novo lançamento com base no art. 149, IX do CTN, dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN, sendo válida a notificação por meio de única correspondência.

Alega, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC, uma vez que não foram enfrentados os argumentos relevantes deduzidos na apelação. Sustenta interpretação equivocada da Súmula 673 do STJ, afirmando que a exigência se limita à comprovação da remessa da notificação, e não ao conteúdo da correspondência.

Defende que o ônus probatório foi devidamente cumprido, e que eventual impugnação ao conteúdo da notificação caberia ao executado. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"No que tange à comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA, foi editada a Súmula 673, do C. STJ, que assim enuncia:

"A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.". (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2024, DJe de 16/09/2024).

No caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa" (STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019).

Neste sentido, é dever do exequente, ao menos, comprovar a remessa do carnê pelo correio ou por qualquer outro meio, com o valor da anuidade, e as notificações em relação às multas aplicadas, não o fazendo, o lançamento não se aperfeiçoa e, por conseguinte nula é a CDA que formalizou o crédito tributário.

Cumpre observar, nesse sentido, que o documento apresentado pelo exequente não comprova a regularidade da notificação, tendo em vista que referido documento representa mero relato unilateral da notificação, bem como não se equipara à remessa do carnê com o valor da anuidade devida, de modo que o lançamento não se aperfeiçoou.

Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2 REGIÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO AO CONTRIBUINTE. AUSENCIA DE COMPROVACAO. NULIDADE DA CDA. SUMULA 673/STJ. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Conselho Profissional exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ausência de comprovação do envio da notificação de lançamento das anuidades ao contribuinte

II. Questão em discussão

2. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional.

III. Razões de decidir

3. Acerca da controvérsia, há tempos entende o STJ que as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa. Nesse sentido, é suficiente, mas necessária, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade para a constituição do crédito tributário a partir da data de vencimento.

4. O remansoso entendimento, inclusive, encontra-se atualmente sumulado pelo STJ: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. (Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

5. No caso vertente, o Juízo a quo extinguiu a execução ante a não comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA. O exequente, em sua apelação, alega ter remetido a comunicação exigida e junta documentos que, contudo, não demonstram a efetiva notificação de lançamento de cada anuidade. Algumas correspondências não possuem sequer declaração de conteúdo e as que possuem se referem a cartas de cobrança para regularização de débitos já vencidos.

6. Ante o descumprimento da exigência de demonstração da remessa da notificação ao contribuinte, expressamente delineada na farta e recente jurisprudência do STJ, é de ser mantida a sentença extintiva. Isso porque a higidez do título executivo é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada de ofício pelo julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: As anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elidida a presunção de certeza e a liquidez de que goza a certidão de dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: -

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.962.557/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.929.078/RS, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021; STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011; STJ, Súmula n. 673, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001396-50.2020.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 20/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021; TRF 3a Região, 3a Turma, AC 00454905520104036182, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, Julgado em 25/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2013; TRF 3a Região, 4a Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155158/SP 0015712-25.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, julgado em 18/04/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2018; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002443-05.2010.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/03/2020.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000280-07.2023.4.03.6127, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/12/2025, DJEN DATA: 16/12/2025) (grifo meu)

Sendo assim, sem a regular notificação do contribuinte, não se tem a constituição definitiva do crédito tributário à luz do devido processo legal, devendo a sentença ser mantida.

Assim, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso de apelação."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a validade das notificações, com base em comprovantes de envio, e a ocorrência de novo lançamento dentro do prazo decadencial. Alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e interpretação inadequada da Súmula 673 do STJ. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão